Tribunal: TJDFT
Processo: 0748663-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748663-30.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ERNANDES PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ante a não comprovação da situação de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante dos elementos de prova constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC. 4. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 5. O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, se adequa à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família. Nesse sentido, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar deve ser de cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). 6. Facultado ao Agravante comprovar a situação de vulnerabilidade econômica excepcional que comprometesse o seu mínimo existencial, ele não fez. Logo, este não se desincumbiu do seu encargo probatório em comprovar o seu direito na forma do art. 373, inc. I, do CPC. 7. As custas processuais no âmbito desta circunscrição judiciária são de valores módicos, Portanto, o Agravante deve recolher o preparo que estava com a exigibilidade suspensa até o julgamento do mérito do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Ausente a demonstração por meio de provas idôneas da situação de vulnerabilidade econômica excepcional do Agravante, que comprometa o seu mínimo existencial, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça”. _________ Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 98, 99, 100 e 373, inc. I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 0728898-73.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 07/11/2024; Agravo de Instrumento 0715198-30.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 20/06/2024. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pleiteando lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita por não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sob pena de afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §3o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No que se refere ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025